Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743453-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARLENE DE SOUZA CURADO RECORRIDO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408) e refletida na Súmula n. 519 do STJ estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. O STJ reafirma o entendimento de que os honorários sucumbenciais já são fixados no início da fase de cumprimento de sentença, sendo vedada a duplicidade de arbitramento na mesma fase processual. 5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada, que veda a condenação em honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula n. 519 do STJ e na tese do Tema 408. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Súmula 519 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024. TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão n. 1238528, Relatora: Desa. Carmelita Brasil, julgado em 27/03/2020. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, diante da afronta direta do regime de precatórios. Defende que finda a destinação dos ativos da recorrida apenas para a execução de obras que visam o interesse público, com a distribuição de lucro aos sócios, cessa a razão pela qual o regime de precatório deve ser empregado. Suscita a adequação do caso ao Tema 856 do STF; c) artigo 493 do CPC, porquanto não foi analisado fato novo posterior que afasta a natureza da Fazenda Pública da recorrida; d) artigo 85, caput, §§1o e 2o, inciso IV, do CPC, pleiteando a condenação da recorrida, terceira na relação processual de origem, em honorários de sucumbência, decorrente do não provimento integral de sua impugnação e consequente exclusão da mesma da lide. Suscita a inaplicabilidade da Súmula 519/STJ ao caso em razão da diferença no contexto processual, por não ter havida a prévia fixação de honorários de que trata o artigo 523, §1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 493 e 523,ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, caput, §§1o e 2o, inciso IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1134186/RS (Tema 408), concluiu que: “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença’. A turma julgadora, por sua vez, decidiu que “Desse modo, não há como acolher a tese recursal por não ser cabível a condenação em honorários advocatícios quando não é acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser mantida a higidez da decisão a quo” (ID 70525342) Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023